Tribunal: TCU
Processo: 036.204/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8397/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça encaminhada a este TCU solicitando "Revisão das condições de pagamento em função de decisão judicial" (peça 91), e autuada como recurso R001, buscando, essencialmente "a revisão da dívida para que o valor das parcelas seja reduzido para menos de R$3.000,00, ou, alternativamente, que seja cobrado apenas o valor principal da dívida à época e as multas, resultando em parcelas de aproximadamente R$; 3.312,36" . Considerando que os pareceres da AudRecursos, AudTCE e do Ministério Público acostados aos autos (peças 93, 96 e 99) são uniformes no sentido de se receber o expediente como mera petição e deferir, em caráter excepcional, o pedido formulado pela Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, e com fundamento nos artigos 26 da Lei 8.443/92; 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RITCU, em: a) receber a peça apresentada pela Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf como mera petição; e b) autorizar, excepcionalmente, o parcelamento das dívidas, oriundas do Acórdão 4658/2024-TCU-Segunda Câmara , em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, acrescidas dos devidos encargos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.204/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelia da Silva Marques (XXX.843.135-XX); Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf (05.984.559/0001-17). 1.2. Recorrente: Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf (05.984.559/0001-17). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Nilvo Schwingel (23.387/OAB-BA), representando Carmelia da Silva Marques; Nilvo Schwingel (23.387/OAB-BA), representando Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.